Tribunal: TJSP
Processo: 2223016-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais e pedido de tutela provisória de urgência. Concessão com o fim de suspender cobrança referente a financiamento estudantil em nome da autora, ora agravada, bem como para que se abstenham de inscrever seu nome no cadastro de inadimplentes. Imposição de multa para o caso de descumprimento da ordem

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais e pedido de tutela provisória de urgência. Concessão com o fim de suspender cobrança referente a financiamento estudantil em nome da autora, ora agravada, bem como para que se abstenham de inscrever seu nome no cadastro de inadimplentes. Imposição de multa para o caso de descumprimento da ordem judicial. Admissibilidade. Medida que tem por finalidade a efetivação do provimento mandamental, conduzindo o obrigado a optar por cumprir espontaneamente o preceito judicial mediante atos próprios. Imposição é faculdade do magistrado prevista expressamente no art. 536, §1o, do NCPC. Ausente ilegalidade ou abusividade na imposição de astreintes. Não deve ter medo de multa aquele que cumpre as decisões judiciais. Valor razoável e proporcional, que não comporta qualquer alteração. Decisão mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998411
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2223016-67.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravada KAREN NICOLE DA CONCEIÇÃO BARBOSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223016-67.2020.8.26.0000 -Voto no 10357
2
VOTO No 10357
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2223016-67.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.
AGRAVADA: KAREN NICOLE DA CONCEIÇÃO BARBOSA
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de
obrigação
de
fazer
cumulada
com
indenização por danos materiais e morais e
pedido de tutela provisória de urgência.
Concessão com o fim de suspender cobrança referente a financiamento estudantil em nome da autora, ora agravada, bem como para que se
abstenham de inscrever seu nome no
cadastro de inadimplentes. Imposição de
multa para o caso de descumprimento da
ordem judicial. Admissibilidade. Medida
que tem por finalidade a efetivação do
provimento mandamental, conduzindo o
obrigado a optar por cumprir espontaneamente o preceito judicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223016-67.2020.8.26.0000 -Voto no 10357
3
mediante atos próprios. Imposição é faculdade do magistrado prevista
expressamente no art. 536, §1o, do NCPC.
Ausente ilegalidade ou abusividade na
imposição de astreintes. Não deve ter medo
de multa aquele que cumpre as decisões
judiciais. Valor razoável e proporcional,
que não comporta qualquer alteração.
Decisão mantida. Recurso improvido.
Cuida-se de agravo de instrumento respondido
e bem processado por meio do qual que ver, o banco agravante,
reformada a r. decisão de primeiro grau que, nos autos de ação de
obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e
morais e pedido de tutela provisória de urgência, deferiu a tutela de
urgência requerida a fim de determinar a suspensão do contrato e
para que o banco réu se abstenha de cobrar os débitos relativos ao
contrato indicado na inicial (fls. 39/52), bem como para que as
correqueridas se abstenham de incluir o nome da autora no rol de
inadimplentes de órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa
diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais).
Sustenta, o banco agravante, em apertada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223016-67.2020.8.26.0000 -Voto no 10357
4
síntese, inexistência de requisitos para concessão da tutela
antecipada bem como ser indevida a aplicação de multa alegando
não razoabilidade no prazo estipulado para cumprimento e,
subsidiariamente, pretende sua redução.
É o relatório.
Constata-se, pela decisão digitalizada às fls.
24/25, que a douta Juíza “a quo” entendeu que “os elementos
apresentados evidenciam a probabilidade do direito da autora. Com
efeito, o relato apresentado na inicial é verossímil e, além disso, há
urgência na medida pois não se pode admitir que a autora tenha seu
nome incluído em rol de inadimplentes de órgãos de proteção ao
crédito, enquanto discute a existência da dívida em Juízo.
Presentes,
assim,
os
requisitos
legais,
especialmente a probabilidade do direito e o risco de dano, defiro a
tutela de urgência para determinar a suspensão do contrato e para
que o banco réu abstenha-se de cobrar os débitos relativos ao
contrato indicado na inicial (fls. 39/52), bem como para que as
correqueridas abstenham-se de incluir o nome da autora no rol de
inadimplentes de órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa
diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais).”.
Busca, a instituição financeira, a reforma da r.
decisão agravada ao argumento de que ausentes requisitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223016-67.2020.8.26.0000 -Voto no 10357
5
ensejadores à concessão da tutela, bem como ser a multa descabida
por constituir meio de enriquecimento ilícito desproporcional ao
caso em discussão, notadamente porque a multa foi fixada em
quantia exacerbada, que poderá lhe causar lesão grave e de difícil
reparação.
Sem razão, entretanto.
Pois bem.
A tutela antecipatória, agora tratada no NCPC
como tutela de urgência, exige elementos que evidenciem a
probabilidade do direito, conforme previsão do artigo 300 do Novo
Código de Processo Civil, o que não se vê no presente caso.
“A
técnica
antecipatória
tem
como
pressuposto a probabilidade do direito, isto é,
de uma convicção judicial formada a partir de
uma cognição sumária das alegações da
parte. (...).
A probabilidade do direito que autoriza o
emprego da técnica antecipatória para a
tutela dos direitos é a probabilidade lógica
que é aquela que surge da confrontação das
alegações e das provas com os elementos
disponíveis nos autos, sendo provável a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223016-67.2020.8.26.0000 -Voto no 10357
6
hipótese
que
encontra
maior
grau de
confirmação e menor grau de refutação nesses
elementos. O juiz tem que se convencer de que
o direito é provável para conceder “tutela
provisória.” (MARINONI, Luiz Guilherme e
outros. Novo Curso de Processo Civil

volume 2
tutela dos direitos mediante
procedimento comum. Editora Revista dos
Tribunais. Págs. 202/203).
A verossimilhança das alegações da agravada
reside no fato de que ainda que controvertida a questão, a
Constituição Federal assegura o respeito à dignidade da pessoa
humana (artigo 1o, III).
Desta forma, em sede de cognição sumária,
data venia a entendimento contrário, evidente a probabilidade do
direito narrado pela agravada e a probabilidade de risco de ausência
de recursos financeiros em razão da cobrança indevida ou inscrição
de seu nome em cadastro de inadimplentes, sendo de rigor a
concessão da tutela de urgência tal como determinada em primeiro
grau.
Por outro lado, a multa fixada pelo Juízo de
primeira instância tem por finalidade a efetivação do provimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223016-67.2020.8.26.0000 -Voto no 10357
7
mandamental, ou seja, conduzir o obrigado a optar por cumprir
espontaneamente o preceito judicial mediante atos próprios. Sua
imposição é faculdade do magistrado prevista expressamente no art.
536, §1o, do NCPC.
Diante da disposição legal, não há que se falar
em inaplicabilidade da multa que, obviamente, só incidirá se a
agravante não cumprir a determinação. Se pretende cumprir a ordem
judicial, e deve fazê-lo, não precisa temer a multa.
Contrariamente ao que quer fazer crer o
agravante, a multa imposta não tem por finalidade o enriquecimento
sem causa da parte contrária. Sua finalidade, como dito, é a de impor
o cumprimento de determinação judicial.
Ademais, o valor imposto é razoável, eis que
multa diária de R$ 200,00, e somente para o caso de
descumprimento da ordem imposta. Tal importância se mostra
suficiente para exercer essa função inibitória e não destoa dos
princípios constitucionais de razoabilidade e da proporcionalidade,
tampouco é abusivo para uma instituição financeira do porte do
agravante.
É bom que se diga, novamente, não dever ter
medo de multa aquele que cumpre as decisões judiciais, como está
obrigado. Cumprida, dessa forma, a decisão, enquanto se discute a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2223016-67.2020.8.26.0000 -Voto no 10357
8
fraude, nenhum prejuízo terá o agravante.
Pelo exposto, pelo meu voto, é negado
provimento ao recurso.
DÉCIO RODRIGUES
Relator